Tribunal: TJES
Processo: 5001515-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO - MULTA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor do apelado por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997).

3
. Eventual tutela administrativa da pretensão do consumidor não implica em perda da pretensão administrativa de aplicação da multa pelo não comparecimento em audiência.

4
. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

5.
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

7.
Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na Sentença recorrida.

8.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais.

9.
A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

10.
Recursos conhecidos. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001515-21.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001515-21.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, o
MUNICÍPIO DE VITORIA
pugna pela inadmissão do recurso interposto por
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
em razão da alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que o ato judicial está eivado de
errores in judicando
ou
in procedendo
.

Trata-se de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

A análise do citado requisito deve ser feita pautada nos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da Instrumentalidade das Formas, a fim de evitar que a forma processual se sobreponha ao conteúdo do direito material.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Flávio Cheim Jorge, ao tratar especificamente dos requisitos de admissibilidade recursal, assim menciona:

(...) uma vez possibilitada a exata compreensão da demanda e as razões pelas quais a decisão merece ser reformada, preenchido estará o requisito referente à fundamentação. Pensamos que, não há, de fato, rigor quanto à necessidade de as razões recursais serem deduzidas a partir da decisão. Se a forma exposta pelo requerente permitir ao Tribunal a compreensão exata da controvérsia (...) tampouco tem relevância o fato do recorrente se reportar a argumentos anteriores, constantes da petição inicial ou da contestação (...)

(JORGE, Flávio Cheim.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis
. 3ª ed. 2007. p. 146.)

No caso, as razões recursais mostram-se pertinentes à demanda, em especial ao que restou decidido na sentença, inclusive no que diz respeito ao valor da multa modificada pelo Juízo
a quo.

Por estas razões
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001515-21.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO DE MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da r. sentença ID 2472263, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida nos autos da presente ação de embargos à execução fiscal ajuizada por
BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITORIA
.

Em suas razões, ID 2472267, o
MUNICÍPIO DE VITORIA
sustenta que a multa foi arbitrada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/2003 tendo sido observado o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Afirma que a correção monetária deve observar o art. 2º do Decreto nº 5.248/2000 e os juros de mora estabelecidos conforme o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Por fim, pugna pela reforma da sentença quanto aos honorários.

Por seu turno,
BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
afirma que a decisão administrativa que impôs a multa é nula, porquanto não foi intimada do processo administrativo. Sustenta, ainda, que houve perda do objeto da pretensão administrativa, uma vez que o consumidor obteve a tutela por ele pretendida (no caso liquidação antecipada do contrato de empréstimo). Por fim, alega que a multa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas por
BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
no ID 2472277 e pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
no ID 2472281.

No bojo do processo administrativo (0113-007.669-1) o Procon compreendeu que houve infração ao CDC, em razão do não comparecimento da empresa fornecedora na audiência, de modo a impor a multa questionada.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997”
(REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

Esta c. Terceira Câmara Cível também seguiu a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110-011.725-8. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O apelante foi notificado para comparecer à audiência de conciliação designada no Procon Municipal, porém, não compareceu, nem apresentou defesa. 2) A decisão administrativa, fundou-se no art. 33, §2º do Decreto nº 2.181/97 e no art. 55, §4º do CDC, assim, ao fazer a capitulação, o órgão de proteção e defesa do consumidor enquadrou a conduta no item 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual prevê, como prática infrativa: Deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º). 3) A administração enquadrou a conduta corretamente, pois a penalidade deve ser aplicada em face do descumprimento da notificação, já que esta foi a prática infrativa, e não da situação deflagradora do processo administrativo em sua origem. Neste ínterim, não há que se falar em revisão da dosimetria, pois o enquadramento da conduta é específico
. 4) O Decreto nº 2.181/97 não extrapolou a sua função regulamentar nem viola o princípio da legalidade ao prever, em seu art. 33, §2º, como prática infrativa o desrespeito às convocações dos órgãos do SNDC, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, §4º c/c 56 permite o sancionamento quando a notificação dos órgãos oficiais não forem atendidas. 5) O Procon possui atribuição para aplicação de sanções que entender cabíveis, por força das disposições contidas no CDC e o enquadramento da conduta seguiu o trâmite legal previsto. Precedentes STJ. 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. 7) Arbitro honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, na proporção de 2% sobre o valor da condenação. 8) Apelo conhecido e improvido, mantendo incólume a sentença vergastada. (TJES; Apl 0025933-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)

Portanto, entendo que a multa questionada foi corretamente aplicada em razão do descumprimento da notificação.

Importa relevar que o fato do consumidor ter obtido a tutela por ele pretendida inicialmente não afasta a conduta que ensejou a aplicação da penalidade, de modo que não há que se falar em perda do objeto da pretensão administrativa.

Saliente-se que não se pode acolher a tese de nulidade do processo administrativo por ausência de intimação da empresa fornecedora, uma vez que se tentou realizar sua intimação pessoal que, por ter sido infrutífera, ensejou a intimação editalícia.

Nota-se, pois, que o trâmite administrativo foi adequado, não havendo que se falar em violação do contraditório.

Quanto ao valor da multa, destaco não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
[1]
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
[2]
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Tal compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa do consumidor, a sanção com multa no patamar de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) é exorbitante.

Diante disso, parece-me que deve ser mantida a redução da multa para R$ 7.000,00 (sete mil reais), por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

Aduz, ainda, o Município Recorrente que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a multa reduzida devem ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

Entendo que tal pleito, da mesma forma, não merece ser acolhido.

A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “
quantum
” devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

______________________

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.
1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
. 2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Quanto ao pedido subsidiário do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa fornecedora, também não assiste razão ao ente público.

A empresa pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade da CDA e do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese sustentada pelo ente municipal quanto a necessidade de reforma da r. sentença objurgada quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais, já que a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas pela parte adversa.

Destarte,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITORIA
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado por
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
.

É como voto.

[1]
“[...] 6) Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

[2]
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO - MULTA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor do apelado por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997).

3
. Eventual tutela administrativa da pretensão do consumidor não implica em perda da pretensão administrativa de aplicação da multa pelo não comparecimento em audiência.

4
. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

5.
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

7.
Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na Sentença recorrida.

8.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais.

9.
A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

10.
Recursos conhecidos. Sentença parcialmente reformada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para CONHEÇO dos recursos para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE VITORIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A, nos termos do voto do Relator.